Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714043-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 26110320). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 26110320) interposto por PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA - ME contra a decisão (Doc. Num. 25584759) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 01 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador